Tribunal: TJDFT
Processo: 0748704-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de prejudicialidade externa, bem como de inexigibilidade do título executivo e da incorreta aplicação da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) determinar se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) verificar se a obrigação exequenda é inexigível com base no Tema 864 do STF; e (iii) examinar a correta aplicação da Taxa Selic no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil-CPC, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada, ainda mais quando se verifica que a rescisória sequer foi conhecida por este Tribunal.
4. Devido à ausência de identidade material, o Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária.
5. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
6. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC; art. 502 do CPC; art. 169, §1o, da CF; EC 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; Tema 864/STF; Temas 810/STF e 905/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024421, 0714599-57.2025.8.07.0000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 22/07/2025; TJDFT, Acórdão 2021071, 0711294-65.2025.8.07.0000, Relatora Vera Andrighi, 16/07/2025; TJDFT, Acórdão 2082097, 0741216-54.2025.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 22/01/2026.